Tribunal: STJ
Processo: 0045730-05.2019.8.19.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826959 - RJ(2024/0479790-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: TATIANA CARVALHO SEDA - SP148415
CAROLINA MARIA MATHEUS MARCOVECCHIO - SP327251
LYRIA TAVARES GRANGEIRO LEITE ATUI - SP292265
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS
PROCURADOR
: HOLMES GUILHERME DUARTE RODRIGUES - RJ190393
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REQUISITOS DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
OMISSÃO CARACTERIZADA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA REJULGAMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA
DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Tendo o Tribunal de origem se recusado a emitir pronunciamento
sobre questão relevante ao deslinde da controvérsia – alegação de nulidade da
CDA pela ausência da data de vencimento ou do mês de competência do ISS,
impedindo a identificação da origem da dívida –, oportunamente trazida pela
parte ora recorrente nos embargos de declaração, ocorreu negativa de
prestação jurisdicional e a consequente violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:32
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: d44960c6-b978-4c6d-a22d-a5035e4dadbf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826959 - RJ(2024/0479790-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: TATIANA CARVALHO SEDA - SP148415
CAROLINA MARIA MATHEUS MARCOVECCHIO - SP327251
LYRIA TAVARES GRANGEIRO LEITE ATUI - SP292265
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS
PROCURADOR
: HOLMES GUILHERME DUARTE RODRIGUES - RJ190393
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REQUISITOS DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
OMISSÃO CARACTERIZADA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA REJULGAMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA
DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Tendo o Tribunal de origem se recusado a emitir pronunciamento
sobre questão relevante ao deslinde da controvérsia – alegação de nulidade da
CDA pela ausência da data de vencimento ou do mês de competência do ISS,
impedindo a identificação da origem da dívida –, oportunamente trazida pela
parte ora recorrente nos embargos de declaração, ocorreu negativa de
prestação jurisdicional e a consequente violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO SANTANDER S.A. da decisão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO que não admitiu o
recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado na Apelação Cível n. 0045730-
05.2019.8.19.0021. Eis a ementa (fls. 197-205):

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à Execução Fiscal. ISS. Serviços
Bancários. Nulidade da sentença e da CDA rechaçadas. Preenchimento dos
requisitos do
°, §5° da LEF. Incidência da multa que decorre de determinação
art. 2
legal expressa. Multa de 20% que não se afigura desproporcional, e não contraria os
princípios do não confisco e da capacidade contributiva. Existência de legislação
estadual disciplinando a correção monetária dos débitos tributários, devendo ser
Documento eletrônico VDA55628828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:56
Código de Controle do Documento: c8f183fe-e0ca-48c8-a4ae-486e95043b80

observada. Manutenção da Sentença que julgou parcialmente procedentes os
embargos. Alinhamento com a jurisprudência do STJ. NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO.
IV, b DO NCPC.
ART. 932,

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 228-231).
No recurso especial, a parte recorrente afirma que o
do
art. 1.022, inciso II,
CPC foi violado, pois o acórdão teria sido omisso quanto à nulidade da CDA n. 221/2012
por ela não possuir a data do vencimento ou mês de competência do tributo devido.
O recurso especial foi inadmitido às fls. 252-254, ensejando a interposição do
agravo de fls. 265-272.
É o relatório.
VOTO
Ao decidir a controvérsia, o Tribunal de origem entendeu que a Certidão de
Dívida Ativa preenche todos os requisitos legais, com base nos seguintes fundamentos
(fls. 200-201):

Afasta-se, também, a alegação de nulidade da CDA. Como se sabe o
o,
art. 2
§6o, da
que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da
Lei 6830/80,
Fazenda Pública e dá outras providências, estabelece que a Certidão de Dívida Ativa
(CDA) deverá conter os mesmos elementos do Termo de Inscrição, constantes no
§5o, transcrito in verbis:
'Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela
definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de
março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais
de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
(...)
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I -
o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o
domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor originário da
dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora
e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a
natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação,
se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem
como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V
- a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; VI - o
número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles
estiver apurado o valor da dívida'.
Verifica-se, portanto, no presente caso, pelo documento acostado às fls. 02
dos autos da execução, processo no 0006053-12.2012.8.19.0021, que estão presentes
todos os requisitos insculpidos no
°, §5° da
ou seja, o nome e o
art. 2
Lei 6830/80,
endereço do executado, o valor da dívida e os índices de correção monetária e juros
de mora aplicáveis, a origem, a natureza e o fundamento da dívida, bem como o
número de inscrição na Dívida Ativa e o número do processo administrativo fiscal.
Documento eletrônico VDA55628828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:56
Código de Controle do Documento: c8f183fe-e0ca-48c8-a4ae-486e95043b80

Nos embargos de declaração opostos na origem, a parte recorrente ressaltou
que o acórdão recorrido foi omisso (fls. 213-214):

Entretanto, omisso o v. acórdão na análise da nulidade da CDA 221/2012
em razão desta não possuir a data do vencimento ou mês de competência do tributo
devido, o que resulta em clara violação aos arts. 202, III, do CTN
III, da
c/c art. 05,
inviabilizando, assim, a identificação da origem da dívida:
Lei no 6.830/80,
[...]
Portanto, diferente do pontuado pelo v. acórdão, afigura- se patente a
nulidade da CDA no
pela sua total imprecisão diante da ausência de
221/2012
indicação da origem dos valores exigidos na execução fiscal, principalmente por não
conter o mês de competência ou vencimento do tributo, em nítido descumprimento
ao
III, CTN
o, III, da
comprometendo, inclusive, o
art. 202,
c/c art. 5
lei no 6.830/80,
contraditório e ampla defesa [...].

A Corte de origem, no entanto, limitou-se a anotar que a parte embargante
"não apontou real omissão, contradição ou erro material que deva ser retificado, não
existindo qualquer erro ou lacuna no acórdão embargado."
O exame atento do
da Constituição Federal, que disciplina
art. 105, inciso III,
o recurso especial, deixa claro competir ao Superior Tribunal de Justiça apreciar,
em recurso especial, "as causas decididas", o que evidencia a necessidade de prévio
pronunciamento por parte do Tribunal
acerca da tese de direito suscitada, sob pena
a quo
de não conhecimento do recurso (Súmulas n. 211 e
e n.
).
282/STJ
356/STF
Nessa linha de raciocínio, se o aresto combatido é omisso acerca de matéria
relevante para o deslinde do feito e persiste nesse vício, a parte deve demonstrar, de
forma específica e concreta, a existência de violação ao
do
art. 1.022, inciso II,
a fim de possibilitar a abertura da instância especial.
CPC/2015,
No caso, a parte sustenta violação ao
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015,
expondo a negativa de prestação jurisdicional, já que o Tribunal estadual não se
manifestou, de maneira motivada, acerca da alegação de nulidade da CDA pela ausência
da data de vencimento ou do mês de competência do tributo de ISS, o que teria impedido
a identificação da origem da dívida.
Nessa conjuntura, impõe-se a anulação parcial do acórdão proferido
em embargos de declaração para que seja proferido novo julgamento, suprindo tal
omissão.
Ilustrativamente:

PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO ANTES DO REGISTRO DA DI.
Documento eletrônico VDA55628828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:56
Código de Controle do Documento: c8f183fe-e0ca-48c8-a4ae-486e95043b80

ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO
CARACTERIZADA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA
REJULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Tendo o Tribunal a quo se recusado a emitir pronunciamento sobre
questão relevante ao deslinde da controvérsia, oportunamente trazida pela parte ora
recorrente nos embargos de declaração, ocorreu negativa de prestação jurisdicional
e a consequente violação do
do CPC.
art. 1.022
2. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 2.136.610/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/11/2025,
18/11/2025.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ANÁLISE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE QUESTÕES
RELEVANTES PARA O JULGAMENTO DA LIDE. OFENSA AO
DO
ART. 535
AGRAVO INTERNO PROVIDO, PARA, CONHECENDO DO
CPC/1973.
AGRAVO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A recorrente sustenta ter ocorrido violação ao
do
art. 535
CPC/1973,
pois 'se enfrentada, efetivamente, a matéria, pelo acórdão, este chegaria em outra
conclusão, ou seja, que as matérias nos embargos de arrematação e de execução não
se confundem apesar da prejudicialidade da arrematação e da expropriação diante
do cancelamento do crédito tributário indevidamente exigido na execução fiscal' (fl.
311).
2. Nestes autos, pela simples leitura do recurso de apelação, a parte ora
agravante alegou que: (a) os embargos à arrematação se fundaram na violação dos
arts. 587 e 588 do
e (b) os embargos à execução sustentavam a iliquidez
CPC/1973;
e incerteza da CDA em decorrência da Lei estadual 8.192/1992.
3. Com efeito, não se olvida que: 'Segundo a jurisprudência do STJ, é
válida a utilização da técnica da fundamentação 'per relationem', em que o
magistrado adota trechos da sentença como razão de decidir e também apresenta
elementos próprios de convicção, ainda que de forma sucinta, de modo a enfrentar
todas as questões relevantes para o julgamento do processo' (REsp 2.050.338/MA,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
21/3/2023,
.
5/6/2023)
4. Ocorre que o acórdão recorrido não teceu qualquer consideração própria
sobre a causa, apenas se limitou a fazer referência à sentença, de modo que não
rechaçou relevante argumentação trazida pela parte. Muito embora seja autorizada a
fundamentação aliunde, é dever do julgador fazer considerações próprias.
5. Nesse contexto, deixando a Corte local de se manifestar sobre questão
relevante apontada em embargos de declaração, tem-se por configurada a violação
do
do
(atual
do
, devendo o recurso especial
art. 535
CPC/1973
art. 1.022
CPC/2015)
ser provido para anular o acórdão, com determinação de retorno dos autos à origem,
para que seja suprido o vício.
6. Agravo interno provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 938.017/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

Documento eletrônico VDA55628828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:56
Código de Controle do Documento: c8f183fe-e0ca-48c8-a4ae-486e95043b80

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
INIDONEIDADE
DO
VENDEDOR DECLARADA APÓS A OPERAÇÃO DE VENDA. OMISSÃO
VERIFICADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
QUE
NÃO
SE
REVESTIRAM
DE
CARÁTER
PROTELATÓRIO. MULTA DO
§2o DO
AFASTADA.
ART. 1.026,
CPC/15
RECURSO PROVIDO.
1. Na origem, cuida-se de Execução Fiscal movida pelo Estado de São
Paulo em razão de indevido creditamento de ICMS, pois as mercadorias tributadas
sujeitas ao regime de diferimento estavam acompanhadas de notas fiscais emitidas
por fornecedor declarado inidôneo. Os Embargos à Execução foram julgados
procedentes no juízo de primeiro grau; porém, o Tribunal de origem deu parcial
provimento ao Apelo da Fazenda Pública para afastar a alegação de nulidade do
Auto de Infração.
2. Nas razões de Embargos de Declaração, a recorrente defendeu que a
declaração de inidoneidade da empresa fornecedora apenas foi declarada em 2008,
quando as operações de circulação de mercadoria ocorreram em 2005. Alegou,
também, a impossibilidade de retroatividade dos efeitos da declaração de
inidoneidade (fls. 501-502, e-STJ): 'Note-se que a CDA exequenda exige débitos
(decorrentes das glosas de créditos) dos períodos de apuração junho, agosto e
setembro de 2005, como reconheceu o próprio v. acórdão ora embargado, enquanto
que o procedimento administrativo de declaração de inidoneidade do fornecedor
começou em 2008 (doc. 03 da inicial). Muito claro, portanto, que à época das
operações autuadas, o procedimento administrativo para a declaração da
inidoneidade sequer havia sido instaurado, como bem concluiu a r. sentença de
mérito que julgou os pedidos totalmente procedentes. (...) Esta declaração de
inidoneidade, com efeitos retrospectivos, é fato notório e foi justamente o que o
Superior Tribunal de Justiça visou combater por meio da
n° 509. Tal
Súmula/STJ
verbete decorre de julgados que afastaram a retroatividade da decisão administrativa
que declara a inidoneidade, para se validar as operações ocorridas antes de sua
publicação'.
3. Note-se a relevância da matéria alegada, a qual pode, em tese, alterar o
resultado da demanda. O STJ entende que, não tendo sido apreciadas, no acórdão
dos Embargos Declaratórios opostos, em 2o Grau, pelo ora recorrente, as alegações
por ele expendidas sobre matéria fática relevante à solução da controvérsia, merece
ser provido o Recurso, reconhecendo-se a ofensa ao
do
com a
art. 1.022
CPC/2015,
anulação do acórdão recorrido, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de
origem, para que profira nova decisão, com a análise das alegações da contribuinte.
No mesmo sentido:
Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda
REsp 1915277/RJ,
Turma, DJe
EDcl no AgInt no
Rel. Min. Napoleão
27/04/2021,
REsp 1609474/DF,
Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
e
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
15/04/2021
AREsp 1465390/GO,
Turma, DJe 02/03/2021.
4. Dessa forma, devem os autos retornar à Corte de origem para que os
Embargos de Declaração sejam novamente julgados, apreciando-se, dessa vez, a
alegação do embargante de que a declaração de inidoneidade da empresa
fornecedora apenas ocorreu em 2008 - informação supostamente confirmada pelo
próprio Tribunal de Impostos e Taxas -, quando as operações de circulação de
Documento eletrônico VDA55628828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:56
Código de Controle do Documento: c8f183fe-e0ca-48c8-a4ae-486e95043b80

mercadoria ocorreram em 2005. O Tribunal a quo também deve ser pronunciar
sobre a alegação de impossibilidade de retroatividade dos efeitos da declaração de
inidoneidade.
5. Quanto à apontada violação ao
§ 2o, do CPC, o
art. 1.026,
inconformismo merece prosperar. A condenação prevista no dispositivo legal
pressupõe que os Embargos de Declaração sejam manifestamente protelatórios.
Assim, a aplicação da multa será cabível quando houver notório propósito de
protelar a solução da demanda e a duração do processo.
6. No caso em questão, entretanto, o Recurso não se reveste de caráter
procrastinatório, tendo em vista a omissão verificada, afastando-se a multa prevista
no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
7. Agravo Interno provido para dar provimento ao Recurso Especial e
determinar a anulação do acórdão que julgou os Embargos de Declaração, a fim de
que o Tribunal de origem se manifeste sobre as omissões apontadas pela recorrente
em seus Aclaratórios. Multa do
§ 2o, do
afastada.
art. 1.026,
CPC/15
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1.966.139/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
28/2/2023,
25/4/2023.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para anular
o julgamento dos embargos de declaração (fls. 228-231) e determinar que outro seja
proferido, sanando a omissão apontada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55628828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:56
Código de Controle do Documento: c8f183fe-e0ca-48c8-a4ae-486e95043b80

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.826.959 / RJ
Número Registro: 2024/0479790-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00060531220128190021
00457300520198190021
202424510263
457300520198190021
60531220128190021
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: TATIANA CARVALHO SEDA - SP148415
CAROLINA MARIA MATHEUS MARCOVECCHIO - SP327251
LYRIA TAVARES GRANGEIRO LEITE ATUI - SP292265
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS
PROCURADOR : HOLMES GUILHERME DUARTE RODRIGUES - RJ190393
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA55916756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:35
Código de Controle do Documento: 94498d30-f009-4d92-81dd-1ea810c95561

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:35
Código de Controle do Documento: 94498d30-f009-4d92-81dd-1ea810c95561